Tribunal: TJMMG
Processo: 2000236-79.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000236-79.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 21/10/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA E DESACATO A SUPERIOR - PRELIMINARES DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – NO MÉRITO, PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Fez sustentação oral o advogado Jefter Mendonça Nicolau. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 10 de março de 2023, por volta de 23h, na cidade de Barbacena/MG, o acusado desobedeceu a ordem legal de autoridade militar e desacatou superiores, ofendendo-lhes a dignidade e o decoro, bem como procurando diminuir-lhes a autoridade. No mesmo dia, o réu resistiu à prisão e opôs-se à execução de ato legal, mediante violência aos executores. Segundo o caderno investigatório, na ocasião, cerca de 22h, a equipe policial de serviço, durante cumprimento de mandado de prisão expedido pelo juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) em desfavor do réu, visualizou-o dentro de um veículo estacionado em frente a sua residência, iniciando a devida abordagem. Entretanto, ao tomar conhecimento do mandado de prisão, o réu ficou bastante exaltado e começou a gritar e a desobedecer às ordens que lhe eram determinadas, resistindo ativamente à ação policial, tendo, inclusive, tentado agredir o ofendido 2º Sgt PM Andrei com uma cotovelada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ato contínuo, o réu desacatou a 1º Ten PM Paula Laguardia de Almeida Farias, que desempenhava a função de Coordenadora do Policiamento da Unidade (CPU), dizendo: “Não quero papo com ninguém.” “Vai tomar no cu.” Os militares tentaram acalmá-lo, mas foram respondidos com hostilidade e desrespeito por parte do réu, que voltou a resistir ativamente com vários chutes na porta trazeira da viatura policial, enquanto os ofendidos tentavam colocá-lo no compartimento fechado da viatura, o que dificultou o seu ingresso. Desse modo, o acusado foi denunciado como incurso no tipo penal previsto nos artigos 301 (desobediência), 298 (desacato a superior) e 177 (resistência mediante ameaça ou violência), todos do Código Penal Militar (CPM); contudo pugnou o Parquet pela concessão da liberdade provisória ao réu, por entender que não se faziam presentes os requisitos da prisão preventiva. A denúncia foi recebida em 16/03/2023. O réu foi devidamente citado. No dia 23/03/2023, foi deferido o Habeas Corpus de n. 2000045-46.2023.9.13.0000 – com pedido liminar –, de relatoria do desembargador Fernando José Armando Ribeiro, ocasião em que foi revogada a prisão preventiva anteriormente decretada e expedido o alvará de soltura, conforme se verifica nos eventos 30 e 31. A defesa, nos eventos 54 e 65, requereu a deliberação da abertura do incidente de insanidade mental do acusado, sob o argumento do cediço quadro clínico patológico do militar, antes da oitiva das testemunhas de acusação e da vítima. O Ministério Público, por sua vez, manifestou não entender estarem presentes quaisquer informações médicas a justificar a instauração do requerido incidente de insanidade mental do acusado, pugnando pelo regular prosseguimento do feito, conforme se verifica no evento 70, MANI1. No evento 73, foi juntada a cópia do acórdão e a certidão de trânsito em julgado do Habeas Corpus nº 2000045-46.2023.9.13.0000. No dia 30/06/2023, foi realizada a audiência de deliberação do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) (evento 85, ATA1) sobre o requerimento da defesa de evento 65 e a manifestação do Ministério Público de evento 70, tendo o referido Conselho decidido pelo indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, uma vez que não havia, nos autos, informações ou fatos consistentes que indicassem a ausência de capacidade de autodeterminação ou de entendimento que tornasse o ora apelado inimputável. No dia 13/12/2023 (evento 102, ATA1 e mídias), a vítima e as testemunhas de acusação foram inquiridas. No dia 17/04/2024 (evento 130, ATA1 e mídias), foram inquiridas, presencialmente, as testemunhas de defesa Cap PM Eleônio Ribeiro da Cruz, 2º Sgt PM Antônio Carlos de Freitas Theodorico, 2º Sgt PM Thiago Costa Oliveira e, remotamente, as civis Maria Aparecida Pereira Viol e Elizabeth Aparecida Netto, que foi ouvida na qualidade de informante. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 defesa e o Ministério Público concordaram que fosse iniciada a audiência sem a presença do réu, sendo que, como informa a defesa, o réu a acessou remotamente no curso da inquirição das testemunhas. Na ocasião, a defesa requereu acerca da petição juntada no evento 129, pugnando pelo arquivamento dos autos, além de requerer abertura de vista ao Ministério Público, especialmente quanto aos vídeos das câmeras corporais dos policiais militares, constantes da página 1 do mencionado evento. O Ministério Público, no evento 134, pugnou pelo julgamento do réu, uma vez que a instrução já havia sido encerrada, manifestando-se também sobre a impossibilidade de acesso aos links constantes dos vídeos, e requerendo que a defesa os juntasse aos autos, o que foi feito posteriormente no evento 148. No dia 24/03/2025 (evento 201, ATA1), foi realizada a sessão de julgamento. Dada a palavra ao representante do Ministério Público, produzindo suas alegações orais, este requereu a condenação do acusado pelo crime de resistência, previsto no art. 177 do CPM, em concurso material com o crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do CPM. Em relação ao crime de desobediência, entende o Ministério Público que este fica absorvido pelo crime de resistência. Requereu também que, na dosimetria, nos termos do art. 69 do CPM, sejam consideradas as circunstâncias de saúde do acusado, para que a pena seja fixada no mínimo legal. Dada a palavra à defesa, esta alegou nulidade da prisão e pediu a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, sustentando que, pelas condições, não havia conduta diversa por parte do acusado, requerendo sua absolvição. O CPJ, à unanimidade de votos, acolheu a manifestação do Ministério Público e condenou o réu, Sd PM Anderson César da Silva, pelo cometimento dos crimes capitulados nos artigos 177 (resistência mediante ameaça ou violência) e 298 (desacato a superior), ambos do CPM. Em aplicação do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), vê-se que, para o crime de desacato, o CPJ fixou, por 4 votos a 1, a pena de 01 (um) ano de reclusão, por 3 votos a 2, o regime aberto, e, por 3 votos a 2, concedeu o sursis. Em relação ao crime de resistência, por 4 votos a 1, o CPJ fixou a pena em 06 (seis) meses de detenção, por 3 votos a 2, o regime aberto, e, por 3 votos a 2, concedeu o sursis. Portanto, ficou o réu condenado, pela prática do crime de desacato, à pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto e sursis; e, pela prática do crime de resistência, à pena de 6 meses de detenção, no regime aberto e sursis. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente as preliminares arguidas pela defesa. 1 – Preliminar de ilegalidade da prisão preventiva – Erro material na classificação – Derivação de prova ilícita – Contaminação dos atos subsequentes – Ausência de justa causa Alega a defesa, em suas razões, evento 230, que a sentença foi considerada ilegal, de forma que as provas colhidas após a sua prolação são nulas por derivação, o que acarretaria ausência de justa causa para continuidade da ação penal em comento. Aduz que a decisão reconheceu a ausência de fundamentação legal [artigos 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)] e descumprimento do artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal (CPP). Sustenta a defesa que a prisão preventiva foi “relaxada”, indicando a nulidade absoluta desde a sua origem [art. 5º, LXV, da Constituição Federal (CF) de 1988]. Nessa ótica, a defesa alegou que a ilegalidade da prisão contamina todos os atos processuais subsequentes, incluindo a instrução criminal e a sentença condenatória, sendo estes nulos por derivação (art. 5º, LVI, da CF/88). Pois bem. É importante pontuar que o apelante era alvo de medidas cautelares diversas da prisão em outro feito relativo ao crime de deserção. Detectou-se suposto descumprimento das medidas cautelares. Em decorrência do alegado descumprimento, decretou-se sua prisão preventiva, emitindo-se o respectivo mandado de prisão (primeiro fato). Quando do cumprimento do mencionado mandado de prisão (fato 1), houve a prática de outros delitos pelo apelante, relativos ao cometimento de desacato a superior, desobediência e resistência mediante ameaça ou violência, pelo que o ora apelante veio a ser também preso em flagrante delito por este segundo fato, objeto de análise do presente recurso de apelação. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Em decorrência das prisões preventivas decretadas em razão dos fatos 1 e 2, foram impetrados dois Habeas Corpus neste egrégio Tribunal de Justiça Militar, de n. 2000044-61.2023.9.13.0000 (fato 1), de relatoria do desembargador Jadir Silva e de n. 2000045-46.2023.9.13.0000 (fato 2), de relatoria do desembargador Fernando José Armando Ribeiro. Ambos os habeas corpus tiveram a ordem concedida, mas, ao contrário do que alega a defesa do apelante, em nenhum dos dois a prisão preventiva foi “relaxada” (nulidade de aplicação), mas, sim, “revogada” (inexistência ou não permanência dos motivos ensejadores), senão vejamos a primeira ementa: HABEAS CORPUS Nº 2000044- 61.2023.9.13.0000/MG RELATOR: DESEMBARGADOR JADIR SILVA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 IMPETRANTE: ANDERSON CESAR DA SILVA ADVOGADO(A): JEFTER MENDONCA NICOLAU (OAB MG202491) IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 4ª AJME EMENTA HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C O ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PREVALÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. Constou no dispositivo do voto condutor do primeiro writ: Nos termos das razões acima expostas, concedo o habeas corpus no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, o número 167.281-5, Sd PM Anderson César da Silva, ratificando, assim, a medida liminar deferida. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal originária, entendo que o processo não traz aparente hipótese de ilegalidade, nem há abuso de poder relacionado à condução da dita ação penal, razão pela qual, neste aspecto, denego o pedido de ordem de habeas corpus. No que tange ao segundo habeas corpus, colaciono a segunda ementa: HABEAS CORPUS N. 2000045-46.2023.9.13.0000/JME RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO JOSÉ ARMANDO RIBEIRO IMPETRANTE: ANDERSON CESAR DA SILVA IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 4ª AJME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESACATO A SUPERIOR, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – CONSTRIÇÃO IMPOSTA COM FUNDAMENTO NO ART. 255, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – REESTABELECIMENTO DA ORDEM E DA DISCIPLINA MILITARES – SEGREGAÇÃO NÃO MAIS NECESSÁRIA – WRIT CONCEDIDO. Constou no dispositivo do voto condutor do segundo writ: Assim, por não mais persistir o motivo que ensejou a decretação da constrição imposta ao paciente, com fulcro no art. 466, c/c o art. 467, alínea “e”, ambos do CPPM, ratifico a decisão liminar, para conceder a presente ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 preventiva do paciente, Sd PM Anderson César da Silva, se por outro motivo ele não estiver preso. Verifica-se que em nenhuma das duas decisões anteriores a prisão preventiva decretada foi “relaxada”, tendo em vista que apenas não subsistiam motivos para a continuidade da privação processual da liberdade do apelante. Desta forma, como não havia qualquer nulidade, foi feito apenas o controle judicial, em segunda instância, sobre a decisão tomada pelo juízo a quo, estando a ação regular, não havendo qualquer irregularidade em seu trâmite. Com estas considerações, rejeito esta primeira preliminar. 2 – Preliminar de cerceamento de defesa – Desconsideração das provas juntadas Esta segunda preliminar na verdade se confunde com o próprio mérito do recurso de apelação. A defesa alega que houve cerceamento de defesa, fundamentando que os vídeos de câmeras corporais dos policiais militares mostram a ausência de resistência ou desacato e que estes foram ignorados, violando-se o artigo 155 do CPP e o princípio da verdade real. Além do mais, a defesa acrescentou que os laudos médicos juntados, os quais comprovariam o transtorno psiquiátrico do apelante, foram desconsiderados pelo juízo. Pois bem. Pelo que vejo nos autos, os vídeos das câmeras corporais foram, sim, considerados e, efetivamente, demonstram que o apelante estava muito exaltado no momento da abordagem, apresentando um comportamento hostil, resistindo em acatar o cumprimento do mandado judicial que estava sendo cumprido em seu desfavor, negando-se a entrar no compartimento de segurança da viatura policial, dando cotoveladas nos policiais e chutes na viatura, além de haver proferido palavras de baixo calão em desfavor da 1º Ten PM Paula Languard Pereira Faria, que exercia a função de Coordenadora do Policiamento da Unidade (CPU) naquele noite (“Não quero papo com ninguém”. “Vai tomar no cu”). No momento em que os policiais militares deram voz de prisão ao apelante, ele não aceitou e desobedeceu a ordem recebida, impedindo a sua algemação, tendo sido necessária a utilização de técnicas de contenção e imobilização para reprimir o recorrente e colocá-lo no xadrez da viatura policial. Os vídeos juntados corroboram a versão dos policiais militares, bem como o que foi descrito no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). O apelante, durante todo o momento da abordagem, estava muito exaltado e agressivo com os policiais militares e resistiu ativamente à prisão, efetuando chutes e cotoveladas, restando plenamente comprovadas as condutas tipificadas como crimes de resistência (art. 177) e desacato a superior (art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 298), ambos os artigos do Código Penal Militar. Lavrou-se o auto de resistência. Os fatos são incontroversos. No que tange aos laudos médicos, eles não foram desconsiderados. Foram analisados e considerados insuficientes para comprovar a inimputabilidade do apelante, tendo em vista que o Sd Anderson Cesar da Silva demonstrou ter plena consciência de seus atos ao proferir as ofensas aos militares ali presentes e resistir ativamente ao cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Há que se considerar, ainda, o conteúdo do laudo médico pericial realizado em 26/05/2023, logo depois dos fatos, pela Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo sido o recorrente encaminhado para realização da perícia judicial em decorrência dos autos de Incidente de Insanidade Mental de n. 2000284-38.2023.9.13.0004. De acordo com os dados disponíveis e com a conclusão do laudo médico pericial da JCS (evento 230 – DOC15), o apelante não apresenta, e não apresentava à época dos fatos e da realização do incidente, evidências de ser portador de doença mental, nem de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sob o ponto de vista médico-legal. Com estas considerações, rejeito esta segunda preliminar de cerceamento de defesa e de desconsideração das provas juntadas. No mérito, alega a defesa a ausência de dolo específico e atipicidade de conduta, como causa de absolvição, tendo em vista que o apelante não teve intenção deliberada de prática dos crimes de resistência e desacato a superior. Percebe-se claramente que, no momento da abordagem, o apelante estava dentro do seu veículo, em frente a sua residência. A partir do momento em que a guarnição policial militar lhe comunicou que estava de posse de um mandado de prisão em seu desfavor, o militar se exaltou e ofereceu resistência física ao cumprimento da ordem judicial. Portanto, esse estado de exaltação e de ofensas diretas à 1º Ten PM Paula e, a seguir, os chutes e as cotoveladas desferidas contra os policiais militares evidenciam o menosprezo à autoridade policial e a oposição do cumprimento da ordem judicial, afastando a tese defensiva de ausência de dolo específico e atipicidade de conduta. O apelante agiu com a vontade deliberada de resistir e impedir o cumprimento do mandado expedido em seu desfavor. Em relação à violação, alegada pela defesa, do princípio in dubio pro reo, não há dúvida alguma sobre a autoria e a materialidade delitivas praticadas pelo recorrente. As provas são robustas e os vídeos demonstram, de forma clara, a forma agressiva com que o apelante tratou os policiais militares em sua abordagem. Os depoimentos das testemunhas de defesa nada acrescentaram em benefício do apelante, já que as imagens refletem exatamente o contrário do que elas alegaram. Os depoimentos dos militares que atuaram na ocorrência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 corroboram o que foi descrito no REDS e confirmam o contido no auto de resistência, preenchendo todas as elementares dos tipos penais que constam na denúncia. Quanto à alegação da defesa de que há proibição do bis in idem, ou seja, dupla sanção indevida, uma no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e outra nesta ação penal militar, é sempre relevante mencionar que as instâncias penal e administrativa são independentes e autônomas. Além do mais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que a instância administrativa se vincula à criminal apenas quando a decisão do juízo criminal negar a existência dos fatos ou houver negativa de autoria do crime, o que não se constata no presente feito, em que os fatos ocorreram, como também a autoria e a materialidade delitiva restaram plenamente comprovadas. Portanto, não se verifica a ocorrência do bis in idem. O apelante foi sancionado em searas diferentes, por fatos lastreados em processos em que lhe foram oportunizados a ampla defesa e o contraditório, não havendo irregularidade alguma a ser sanada. Desta forma, as considerações lançadas na sentença de primeiro grau, aliadas à análise de todo o conjunto probatório e de toda a dinâmica dos fatos, são mais do que suficientes para se comprovar o que foi narrado na denúncia, o que nos permite ter segurança e convicção na confirmação do édito condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas na responsabilização do recorrente, motivo pelo qual acolho o percuciente parecer ofertado pelo eminente procurador de justiça Dr. Carlos Augusto Esteves de Carvalho, no sentido de negar provimento ao recurso da defesa, para manter, integralmente, a sentença de primeiro grau que condenou o Sd PM Anderson Cesar da Silva nas sanções dos artigos 177 e 298, ambos do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator